Tribunal: TJDFT
Processo: 0727919-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS – VENDA EXCLUSIVAMENTE E PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
3. No caso em análise, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.
4. A par de tal quadro, não há razão jurídica para que a recorrente seja responsabilizada pela alegada falha na prestação do serviço a cargo da empresa aérea AMERICAN AIRLINES, porque sua responsabilidade está limitada à compra e venda dos bilhetes. Por conseguinte, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO
para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
6. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.